Tribunal: STF
Processo: ARE 1286237
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTICULAÇÃO SOBRE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – DEFICIÊNCIA – VERBETES Nº 283 E 284 DA SÚMULA DO SUPREMO – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem em mandado de segurança contra ato judicial que implicou a penhora de imóvel. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 1º, inciso III, e 6º da Constituição Federal. Sustenta a invalidade do débito exequendo. Alega inconstitucional a cobrança pela associação de moradores de taxa de manutenção a não associado. Discorre sobre a proteção de bem de família.
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    AGRAVO INTERNO - DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE INDEFERIU PROCESSAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA - INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. Recurso com o fito de reforma de decisão que indeferiu processamento do mandamus, em razão da carência de ação, inadequação da via eleita e falta de interesse de agir, extinguindo o feito, sem análise de mérito - Pretensão a obstar prosseguimento de cumprimento de sentença, cujo título é proveniente de ação de cobrança julgada procedente, atinente a verba de taxa associativa para manutenção de loteamento fechado - Além de sentença, transitada em julgado, a reconhecer a exigibilidade da obrigação de pagamento, sobreveio posterior acordo firmado entre as partes, cujo descumprimento ensejou no prosseguimento do feito, com penhora efetivada sobre o imóvel da agravante - Alegação de entendimento esposado em sede de recurso repetitivo, pela inexigibilidade de valores cobrados por associação de moradores, sem anuência ou efetiva associação do proprietário de lote, que não se aplica ao caso, sendo necessária a desconstituição do título exequendo, em vias próprias, a indicar a inadequação da via eleita - Falta de lógica entre o pedido e causa de pedir, configurando inépcia - Carência de ação, por falta de interesse de agir, quanto à alegada inobservância da preservação de bem de família, já que sequer analisada tal assertiva pelo MM Juiz a quo, e cuja alegada situação jurídica exigiria comprovação prévia, sendo inviável tal produção nesta sede - Mandamus que não serve de sucedâneo recursal. Recurso desprovido. 
    As razões do extraordinário estão em descompasso com o decidido, porquanto deixou o recorrente de aludir a fundamentos autônomos do decidido, qual seja, a existência de coisa julgada e a inviabilidade do mandado de segurança, considerada a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir, esbarrando o recurso no óbice dos verbetes nº 283 e 284 da Súmula desta Corte:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator